Tribunal: TJES
Processo: 5000416-07.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000416-07.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEDIANA PEREIRA e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho na íntegra o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000416-07.2021.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: LEDIANA PEREIRA E TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDOS: TELEFONICA BRASIL S.A. E LEDIANA PEREIRA.

JUIZ RELATOR: Dr. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATÓRIO / VOTO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, no qual a parte autora aduz, em síntese, irregularidade da cobrança da fatura com vencimento em 06/01/2021 e do bloqueio da linha telefônica de forma indevida. Pede a desconstituição do débito e dano moral. 2. Em sentença, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: “condeno a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a citação, haja vista a natureza contratual do ilícito (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze). Declaro a inexistência do débito em nome da autora relativo ao mês 12/2020, da linha telefônica 27-99856-7011, no valor de R$ 59,99, vencimento 06/01/2021.”. Por sua vez, a autora interpôs recurso pleiteando a majoração do quantum fixado e a requerida interpôs recurso visando o reconhecimento de improcedência do pedido indenizatório. 3. Conheço de ambos os recursos inominados interpostos, recebendo-os, tão somente, no efeito devolutivo. Concedo a autora/recorrente o benefício da gratuidade de justiça, posto que aparentemente hipossuficiente. Analisando detidamente, verifico que os recorrentes não trouxeram qualquer fundamento capaz de reformar a r. Sentença atacada. Além disso, a empresa demandada não logrou êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 4. Assim, tanto em decorrência da inversão do ônus da prova, quanto por se tratar de fato impeditivo do direito da parte autora, caberia à recorrente atestar a regularidade da cobrança e/ou os moldes da relação contratual, o que in casu não ocorreu. 5. O constrangimento sofrido pelo bloqueio de linha telefônica e pela cobrança indevida de débitos merece ser indenizado pelos transtornos suportados e o valor fixado pelo Juízo a quo revela-se adequado para tal indenização, não merecendo qualquer reparo para mais ou para menos, posto que dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Turma Recursal. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida nos demais pontos por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condenação ambas as recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95, restando a referida verba suspensa em relação a autora, ante o benefício da gratuidade de justiça que restara deferido. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.